Tribunal: TJDFT
Processo: 0738616-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0738616-85.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE ALARICO ANTONIO CRISTINO JACOMO REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA CANUT DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.108.013/RJ (Tema 128), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial de ID 39174840. Quanto ao apelo extraordinário de ID 39174841, verifica-se que a tese defendida pelo recorrente foi contemplada no novo acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste TJDFT (ID 42320563), acarretando a perda superveniente do interesse recursal, razão pela qual, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029